Tribunal: TJES
Processo: 5000575-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-84.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RUAN PABLO RESSURREICAO GUILHERME
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000575-84.2024.8.08.0000

PACIENTE:
RUAN PABLO RESSURREIÇÃO GUILHERME

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
COMARCA DE
PINHEIROS
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – ILEGALIDADE NÃO MANIFESTADA – ANÁLISE DO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS – LEGALIDADE
–
ORDEM

D
ENEGADA
.

1
.
Conforme já definiu o STF
:
“É pacífica a jurisprudência do STF, apoiada, aliás, no próprio inc. LXVIII do art. 5º da CF e no art. 647 do CPP, no sentido de que não se presta o habeas corpus à defesa do direito estranho à liberdade de locomoção, pois é para preservá-lo - e só a ele - que o remédio heroico foi instituído. ” (STF, 1ªT., HC 75.624-7, Rel. Sidney Sanches, DJU 5.12.97, p. 63.906)

2
.
A rejeição da aplicação da figura do tráfico privilegiado não se deu somente em relação ao quantitativo de drogas, tendo o magistrado
transcrevendo, para além das drogas apreendidas, a situação fática desenvolvida pelo acusado na localidade onde mora, suas vinculações com o crime e, as condições de sua prisão.

3.
O
rde
m
d
enegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000575-84.2024.8.08.0000

PACIENTE:
RUAN PABLO RESSURREIÇÃO GUILHERME

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
COMARCA DE
PINHEIROS
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus

impetrado em favor dos

pacientes

a presente ordem de HABEAS

CORPUS com pedido liminar em favor de RUAN PABLO RESSUREIÇÃO GUILHERME, asseverando a urgente necessidade de adequação de sua condenação aos termos expostos na peça de ingresso.

O impetrante sustenta que o paciente foi preso, processado e condenado nos termos do art. 33, da Lei 11.343/06, bem como por posse irregular de arma de fogo, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/.03. A pena final fora fixada em 08 (oito) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Afirma a impetração que deve ser revista a pena fixada, a luz da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, bem como pela Súmula Vinculante de número 59.

Aduz que é indevido o afastamento da causa de diminuição, conforme dita o art. 33, §4º da Lei 11.343/06, tendo por base a quantidade de droga apreendida, sendo imperiosa a aplicação da súmula vinculante de número 59.

Requer, a impetração, que seja revista a pena aplicada, mais precisamente quanto a causa de diminuição de pena suscitada na peça, concedendo ao paciente a regra do regime aberto para o cumprimento de pena. Expostos os fatos aduz que deve ser concedida a liberdade ao acusado.

Negado o pedido liminar, conforme decisão contida no evento de número 7124634.

Em Parecer, a Procuradoria de Justiça se manifesta no sentido de ser denegada a ordem, conforme evento de número 7599815.

Sendo este o sucinto relatório, entendo que deva ser denegada a ordem requerida.

Primeiramente, ressalto que
o sistema processual guarda correspondência com as previsões normativas, sendo de rigor a observância dos preceitos normativos vigentes, das regras de análise que, inclusive, viabilizam as cortes revisoras o aprofundamento, ou não das alegações que estão presentes no processo.

A introdução que fiz foi pertinente a utilização pela defesa do paciente do presente Habeas Corpus como substituto do recurso de apelação e, digo isso reforçado pela prova de que nos autos principais houve a interposição do apelo e, posteriormente, a defesa
requereu a
desist
ência
do recurso, vindo a manejar o presente remédio constitucional,
onde questionou exatamente as mesmas matérias.

A jurisprudência pátria rechaça com rigor esse comportamento procedimental conforme consta
no parecer da Procuradoria:

Nesse sentido é o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “É pacífica a jurisprudência do STF, apoiada, aliás, no próprio inc. LXVIII do art. 5º da CF e no art. 647 do CPP, no sentido de que não se presta o habeas corpus à defesa do direito estranho à liberdade de locomoção, pois é para preservá-lo - e só a ele - que o remédio heroico foi instituído. ” (STF, 1ªT., HC 75.624-7, Rel. Sidney Sanches, DJU 5.12.97, p. 63.906)

Em precedente do STJ:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO CAPITULADO NO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INTERNAÇÃO. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL À PROGRESSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I -
A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso próprio
(v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014).
As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a essa dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II -
Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso especial, situação que implica o não conhecimento da impetração
. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. III - IV - Habeas corpus não conhecido. (HC n. 728.689/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

De rigor, portanto, o não conhecimento da presente impetração, já que a defesa, consciente da sua estratégia de defesa, interpôs o apelo, irresignação hábil a análise dos pormenores da prova, desistiu da mesma e, através da presente impetração, busca o revolvimento da matéria probatória pertinente ao afastamento do tráfico privilegiado.

A tese defensiva, e aqui já adentro ao tema da inexistência de qualquer ilegalidade, apresenta a quantidade de drogas apreendidas como único esteio a obstar a aplicação do tráfico privilegiado, o que, entretanto não ocorreu.

O magistrado, ao afastar a figura do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o faz diante de uma análise circunstancial transcrevendo, para além das drogas apreendidas, a situação fática desenvolvida pelo acusado na localidade onde mora, suas vinculações com o crime e, as condições de sua prisão.

Transcrevo os termos utilizado para demonstrar que, para além do singelo silogismo empreendido no recurso, a rejeição da benesse foi feita de forma mais aprofundada:

Inicialmente, é importante registrar que os serviços de inteligência da PM e da Polícia Civil estavam monitorando um grupo de criminosos nesta comarca, intitulado de "PCVN - PRIMEIRO COMANDO DO VILA NOVA", e, após levantamento sólido de informações, representou pela busca e apreensão na residência/apartamento utilizado pelo acusado MARLEY, que envolveu uma grande operação e um contingente policial considerável, cujo deferimento consta às fls. 18/19.

Durante o cumprimento do mandado, os denunciados foram presos em flagrante por guardarem 4 buchas de maconha, 50 papelotes de cocaína, 1 porção contendo 60 gramas de maconha, 1 frasco contendo áciro bórito, uma quantia aproximada de R$ 1.503 em espécie e facionada, 1 arma de fogo com diversas munições e carregadores, entre outros objetos ilícitos, conforme auto de apreensão dos objetos às fls. 24/25, o que já é suficiente para enquadrá-lo nas iras do art. 33 da Lei de Drogas.

[...
]

Depreende-se do caderno processual que a quantidade da droga apreendida no caso dos autos é grande em relação às apreensões realizadas nesta pequena cidade de Pinheiros (04 buchas de “maconha”, 50 papelotes de “cocaína” e 61 gramas de “cocaína”, 01 frasco contendo ácido bórico, 01 pacote contendo material para embalo - fls. 24/25),
e associadas às circunstancias do caso concreto justificam a fixação do regime prisional mais gravoso, obstando, portanto, a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06
. (STJ; AgRg-HC 651.271; Proc. 2021/0072320-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/06/2021; DJE 24/06/2021).

Desacolhida a tese defensiva, inaplicável a previsão normativa da invocada súmula 59 do STF.

Em razão dos fundamentos apresentados,
D
ENEGO
A ORDEM.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)